Tribunal: TJSP
Processo: 1526454-74.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal – Roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Acusado confessou a prática do roubo, excetuando o emprego de arma de fogo - Majorantes mantidas - Recurso da acusação visando o recrudescimento da pena, com o aumento da pena-base na 1a fase da dosimetria em 1/6 em

Ementa:
Apelação criminal – Roubo duplamente circunstanciado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Acusado confessou a prática do roubo, excetuando o emprego de arma de fogo - Majorantes mantidas - Recurso da acusação visando o recrudescimento da pena, com o aumento da pena-base na 1a fase da dosimetria em 1/6 em razão das consequências do crime e também na 3a fase, diante das majorantes do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em 1/3 e 2/3, respectivamente – Inviabilidade – Pena-base majorada em 1/4 na origem, sendo reconduzida ao mínimo legal – O aumento na terceira fase da dosimetria deve ser limitado a 2/3 – Recurso da defesa visando a diminuição da pena - Operada a redução na primeira e terceira fase da dosimetria, aplicando-se somente o aumento previsto no artigo 157, § 2o-A, I, do Código Penal, em atenção ao artigo 68, parágrafo único, do mesmo Estatuto Repressor – Regime inicial modificado para o SEMIABERTO – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.